Tribunal: TJDFT
Processo: 0725956-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725956-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA ATTA APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, QUILES RIBEIRO &amp; CIA LTDA. - EPP D E C I S Ã O Recebo a apelação de DANIEL DE OLIVEIRA ATTA (ID. 21698292, pag. 01/12), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 21936896 e 21936898). Contrarrazões ao ID. 21698305. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 7 de dezembro de 2020 14:19:31. Desembargador Gilberto Pereira Relator